Tribunal: TJSP
Processo: 0611555-25.2008.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação – Juízo de "retratação" do art. 1030 do NCPC (Recurso Especial) – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – Aceitação da conclusão, com alteração parcial do julgado – Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e

Ementa:
Apelação – Juízo de "retratação" do art. 1030 do NCPC (Recurso Especial) – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – Aceitação da conclusão, com alteração parcial do julgado – Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Condenação judicial referente a indenização por responsabilidade civil da autarquia – Aplicação dos índices de atualização monetária e juros descritos no julgamento do Tema 810 do STF – Acórdão parcialmente reformado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0611555-25.2008.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes MARIA TEREZINHA REIS, ANTONIO CAPELARI, EDÍLIA SILVA
SCHARLACK, UBIRAJARA VIEIRA XAVIER, SONIA APARECIDA DE
OLIVEIRA, ROQUE FARIA, RENATO SCHUBERT VIEIRA DE CASTRO,
NEIDE DA COSTA CORDEIRO, MAURO CUSTODIO DA SILVEIRA, MARIA
FAVORETO RODRIGUES, MARIA ANGELA CARDOSO DE LUCA, JULIÃO
TRUJILHO CASADO, JOSE GERALDO LIBANO, JOSÉ ALVES MARCELO,
GENIVAL NUNES, ELEONORA PORTELLA ARRIZABALAGA, EDGAR
RODRIGUES e DEOCLIDES DA SILVEIRA PINTO, é embargado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de
juízo de retratação, alteraram parcialmente o julgado. V.u., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente), CARLOS EDUARDO PACHI E ISRAEL
GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0611555-25.2008.8.26.0053/50001 -Voto no 35.795
2
Voto n. 35.795
Apelação n. 0611555-25.2008.8.26.0053 (Juízo de retratação do art.
1.030 do CPC)
Recorrente: Estado de São Paulo
Recorrida: Edília Silva Scharlack e outros
Comarca: São Paulo
Apelação Juízo de “retratação” do art. 1030 do NCPC
(Recurso Especial) Nova conclusão ao Relator por ordem
do DD. Presidente da Seção de Direito Público Aceitação
da conclusão, com alteração parcial do julgado Com o
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve
ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento
do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e
dos juros moratórios incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública Condenação judicial referente
a indenização por responsabilidade civil da autarquia
Aplicação dos índices de atualização monetária e juros
descritos no julgamento do Tema 810 do STF Acórdão
parcialmente reformado.
1. Por Acórdão de fls. 223/226, aclarado às
fls. 244/248, cujo relatório ora se adota, esta 6a Câmara de Direito
Público acolheu o pleito dos autores no sentido de determinar a não
aplicação das disposições da Lei 11.096/09 ao cálculo de atualização
monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação.
Inconformado, o Estado apresenta Recurso
Especial às fls. 139/160. Pretende a modificação do julgado,
afirmando que a Lei 11.960/09 é aplicável para o cálculo dos juros e
da correção monetária.
Recurso processado, com apresentação de
contrarrazões às fls. 188/193.
Por fim, pelo r. despacho do Eminente
Desembargador Magalhães Coelho, Presidente da Seção de Direito
Público em exercício, considerando o julgamento do RE interposto no
REsp no 1.492.221/PR, Tema 905 do STJ, devolveram-se os autos a
esta Colenda Câmara de Direito Público para “eventual adequação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0611555-25.2008.8.26.0053/50001 -Voto no 35.795
3
fundamentação e/ou manutenção da decisão”.
2. Do juízo de retratação.
Em razão da novel disciplina processual
relativa ao procedimento de admissibilidade dos Recursos Especial e
Extraordinário, sobretudo fundado no art. 1.030 e seus parágrafos,
do Código de Processo Civil, compete a esta Câmara de Direito
Público apreciar questão ventilada em RE ou REsp em caso de
reconhecimento pelos C. STJ ou STF da multiplicidade de recursos
com
idêntica
fundamentação,
retratando-se
ou
declarando
prejudicado o recurso.
Em sendo assim, aceito a nova conclusão dos
autos da Apelação Cível para o fim de exercer o juízo de “retratação”.
3. Feitos estes esclarecimentos iniciais, passa-
se ao exame da questão ora posta, a saber: se aplicável o disposto no
art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97 na redação dada pela Lei Federal
no 11.960/09.
Como sabido, trata-se de tema por demais
complexo e que gerou intenso debate nas Cortes Estaduais bem como
nos Tribunais Superiores.
Contudo, consoante recente decisão do E.
Supremo Tribunal Federal, com o julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento
ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata da validade da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no artigo
1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Este o teor da Ementa do julgado:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTE
SOBRE
CONDENAÇÕES
JUDICIAIS
DA
FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0611555-25.2008.8.26.0053/50001 -Voto no 35.795
4
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
No
11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE
DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART.
5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E
FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE
DEFINIDOR
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DE
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA
ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB,
ART.
5o,
'CAPUT').
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, 'caput'), no seu núcleo essencial, revela que
o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, os quais devem observar os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica
diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
porquanto a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo
preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua
desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a
moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem
valor na medida em que capaz de ser transformada em
bens e serviços. A inflação, por representar o aumento
persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no
tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf.
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0611555-25.2008.8.26.0053/50001 -Voto no 35.795
5
p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R.
Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009,
p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo:
Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto
fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo
de adequação lógica, que os instrumentos destinados a
realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda,
razão pela qual os índices de correção monetária devem
consubstanciar autênticos índices de preços.
5.
Recurso
extraordinário
parcialmente
provido. Recurso Extraordinário no 870.947-SE, julgado em
20/9/2017, Rel. Luiz Fux, publicado em 20/11/2017.
Prevalece, portanto, o seguinte entendimento:
Quanto aos juros de mora: “O artigo 1o-F da
Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos
de relação jurídico tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da
Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Quanto à correção monetária: “O artigo 1o-F
da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0611555-25.2008.8.26.0053/50001 -Voto no 35.795
6
Dessa forma, para o cálculo das diferenças
apuradas, quando da liquidação do julgado, deverá ser dado integral
cumprimento ao que definitivamente decidido pelo C. Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no
810), que trata da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda
Pública, de natureza não tributária.
Afasta-se, assim a incidência da Lei Federal
no 11.960/09 no ponto relativo à correção monetária, incidindo
apelas sobre os juros de mora.
4. Ante todo o exposto, pelo meu voto, em
sede de juízo de retratação, altero parcialmente o julgado.
Sidney Romano dos Reis
Relator